Tribunal: TJES
Processo: 0000985-97.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-97.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN MARINATO LOVATTI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C AMORTIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL EM MOMENTO OPORTUNO. ART, 477, § 1 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE AFASTA APENA A EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luan Marinato Valiatti contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação Revisional de Contrato c/c Amortização de Liquidação Antecipada e Repetição de Indébito”, movida em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Litorânea do Espírito Santo – SICOOB. O autor alegou, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de irregularidades no laudo pericial e, no mérito, defendeu a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, requerendo a revisão do contrato e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de vícios no laudo pericial; (ii) verificar se os juros remuneratórios e a capitalização mensal previstos no contrato configuram abusividade a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de metodologia detalhada no laudo pericial não enseja nulidade da sentença quando se trata de matéria predominantemente de direito e o apelante deixa de impugnar o laudo no momento oportuno, operando-se a preclusão (CPC, arts. 5º e 477, § 1º).

A realização de prova pericial revelou-se desnecessária para a análise da legalidade das cláusulas contratuais, tendo em vista tratar-se de matéria de direito amplamente debatida nos Tribunais Superiores.

O contrato em análise foi firmado após a edição da MP n. 2.170-36/2001 e contém cláusula expressa de capitalização mensal de juros, o que atende à Súmula 539 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessário demonstrar desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A taxa pactuada (2,5% ao mês) está ligeiramente acima da média de mercado (2,04% ao mês), mas não a ponto de configurar abusividade ou justificar a revisão contratual, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 2.035.661/PR).

Os cálculos apresentados unilateralmente pelo autor utilizam metodologia divergente da pactuada e não foram submetidos ao contraditório, razão pela qual não servem de base para revisão judicial.

A gratuidade de justiça não exime o beneficiário da condenação em custas e honorários, cuja exigibilidade apenas se suspende (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial impede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP n. 2.170-36/2001.

Juros remuneratórios ligeiramente acima da taxa média de mercado não configuram, por si sós, abusividade.

Cálculos unilaterais com metodologias divergentes do contrato não servem de base para revisão judicial.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário aos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 85, § 2º, 98, §§ 2º e 3º, 473 e 477, § 1º; MP n. 2.170-36/2001; Decreto n. 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022, DJES 08.06.2022; TJES, AC 0001357-40.2008.8.08.0065, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000985-97.2019.8.08.0003

APELANTE:
LUAN MARINATO VALIATTI

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUAN MARINATO VALIATTI
contra a r. sentença do id. 13003598, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Amortização de Liquidação Antecipada e Repetição de Indébito” por ele proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB
.

Passo, inicialmente, ao exame da alegada nulidade da sentença, por ser matéria que precede o mérito recursal.

NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (id. 13003602), alega o apelante, em síntese, que a sentença de primeiro grau é nula por ter se fundamentado em laudo pericial que não cumpre os requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil, pois não apresentados os cálculos exigidos, tampouco justificado o tipo de metodologicamente que arrimou suas conclusões, configurando cerceamento de defesa.

Defende que a ausência de metodologia de cálculo na perícia impediu a efetiva impugnação técnica, violando o direito fundamental à ampla defesa.

Entretanto, entendo que sua argumentação não merece acolhimento.

Nota-se que o objetivo da demanda foi identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios avençados, tendo a parte apelante apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que a realização de perícia mostrou-se, em verdade, irrelevante, tratando-se de matéria de direito.

Por outro lado, considerando que a prova técnica foi realizada, nota-se que o apelante foi oportunizado a apresentar quesitos e se manteve silente, não se manifestou sobre o laudo pericial realizado e não requereu quaisquer esclarecimentos, insurgindo-se sobre o trabalho apresentado apenas neste segundo grau de jurisdição, atitude esta que, além de configurar verdadeiro comportamento contraditório (CPC, art. 5º), está dissonante do § 1º do artigo 477 do Código de Processo Civil, que prevê o prazo comum de quinze dias para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial.

Registro que “a parte deve impugnar o laudo pericial no momento oportuno, sob pena de preclusão” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001357-40.2008.8.08.0065; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 09/04/2025).

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassado o exame da nulidade, o apelante, no mérito, argumenta que os juros pactuados de 2,52% ao mês (35,36% ao ano) já seriam, por si só, abusivos, sendo que o método de Gauss - que deveria ter sido utilizado - indicaria que o valor devido para pagamento deve ser de R$ 63.788,52 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), demonstrando, assim, pagamento a maior.

Quanto à utilização da tabela Price, é cediço que a sua utilização não é proibida pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) e não enseja, por si só, a abusividade, devendo ser examinada em conjunto com a capitalização dos juros (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Ademais, entendo que a sentença não merece retoque na análise da capitalização de juros, pois examinada em consonância com súmula editada pelo C. STJ, a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

No caso em análise, o contrato foi firmado em 2015 e é posterior à MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, além de estar cristalino que os juros são calculados de forma capitalizada, estando em conformidade com o entendimento acima transcrito.

Em relação à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que o contrato acostado aos autos indica o percentual de juros em 2,5% ao mês e 34,4% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação perfazia o valor de 2,04% ao mês e 27,49% ao ano.

Decidindo sobre a matéria o STJ rejeitou expressamente a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

Os cálculos apresentados pelo apelante, por seu turno, não podem ser utilizados no contrato em exame, pois utilizam parâmetros que se distinguem do que fora pactuado entre as partes, possuem metodologias dissonantes e que já foram afastadas em entendimentos dos Tribunais Superiores, além de serem unilaterais e terem sido produzidos sem o respectivo contraditório.

Deve ser mantida, pois, a sentença em sua integralidade.

Por fim, verifica-se que o juízo
a quo
não condenou o apelante, ora autor, aos ônus sucumbenciais, “por força da assistência judiciária gratuita”.

Contudo, é cediço que a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais somente ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Nesses termos, imperiosa a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, sem que esse ponto se configure
reformatio in pejus
por se tratar de questão de ordem pública (AgInt no AREsp 1578138/SC).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o comando sentencial.

Via de consequência, condeno o apelante, ora autor, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, em atenção à simplicidade da matéria analisada, ponderando-se, contudo, a realização da perícia.

Atente-se ao fato de que o recorrente está amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça, conforme decisão do id. 13003541 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)